Tribunal: CARF
Processo: 13312.002632/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.002632/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MANOEL DOURADO DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO..
Caracterizada, com base nos elementos coligidos aos autos, a existência de
empresa individual e tendo o contribuinte deixar de apresentar os livros e
documentos da escrituração da empresa, correto o arbitramento de lucros
realizado, utilizando-se como base de cálculo 20% da receita bruta conhecida,
conforme legalmente facultado.
NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF 02. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
E PERCENTUAL. LEGALIDADE .
Incabível a alegação de caráter confiscatório da autuação como um todo (ou
mesmo somente da multa de ofício), quando resultante(s) da correta aplicação
dispositivos da lei tributária vigente. Consoante Súmula CARF no. 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da referida
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÙMULA CARF 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Estabelecida por expressa disposição legal, a decorrência dos lançamentos
reflexos em relação ao lançamento principal, aplicam-se àqueles e a este
decisão idêntica, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.002632/2008-00
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O lançamento em análise, bem como a impugnação protocolizada, encontram-se
perfeitamente resumidas pela autoridade julgadora de 1a. instância, às e-fls. 1.430 a 1.434,
verbis:
“(...)
A exigência dos referidos tributos tem como fundamento a omissão de receita
da revenda de mercadorias do ano-calendário de 2003, resultante da diferença
apurada entre os valores constantes nas notas fiscais/respectivos recibos de
pagamento, doc. de fls. 51 a 111 (58/118 numeração eletrônica), e os valores
oriundos da atividade rural, declarados no termo entregue à fiscalização pelo Sr.
Manoel Dourado de Farias, fls. 40.
1. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
• No curso da fiscalização da pessoa física, foi verificado que a atividade do Sr.
Manoel Dourado de Farias CPF 747.824.95315, enquadra-se no conceito de
empresa individual nos termos do inciso II do § 1o do art. 150 do RIR/99 que
assim conceitua as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual
e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
• Dessa feita, presentes os pressupostos do inciso II do § 1° do art. 150 do
RIR/99 (individualização da pessoa física com a atividade econômica;
habitualidade e profissionalismo da atuação da pessoa física com a atividade
econômica e desenvolvimento de atividades comerciais), os fatos gerados da
compra e venda de cera de carnaúba devem ser tributados na pessoa jurídica e
não na pessoa física, a teor do supra citado dispositivo legal do RIR/99.
• Em 05/11/2008 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, doc. de fls. 45 às fls.
46 através do qual o Sr. Manoel Dourado de Farias foi INTIMADO a fazer a
inscrição da empresa que comercializa cera de carnaúba no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigos 10 e 19
da Instrução Normativa RFB no 748/07.
• Vale ressaltar que o contribuinte não atendeu à INTIMAÇÃO para inscrever-
se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), motivo pelo qual sua
inscrição foi feita, de oficio, com o Nome Empresarial MANOEL DOURADO
DE FARIAS CNPJ 10.487.727/000107, conforme CONSULTA PELO CNPJ,
doc. De fls. 47.
• Dando continuidade a ação fiscal em 25/11/2008 foi lavrado o Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal, doc. de fls. 02 às fls. 03 ,através do qual
INTIMAMOS a pessoa jurídica MANOEL DOURADO DE FARIAS, CNPJ
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

10.487.727/000107, a apresentar-nos livros obrigatórios ao regime de
tributação pelo lucro real no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
• Tendo em vista a recusa do titular da empresa ora fiscaliza em receber o
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, foi lavrado em 26/11/2008 o TERMO
DE RECUSA, doc. de fls. 04 às fls. 05.
• Saliente-se que no TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, o
sujeito passivo foi informado que a não apresentação dos livros implicaria no
arbitramento do lucro nos termos do art. 530 do RIR/99.
• Em 24/09/2008 recebemos do Sr. Manoel Dourado um arrazoado, doc. de fls.
40, através do qual informa sobre o arrendamento de terras para cultivo de
carnaúba, bem como alega sobre a dificuldade de localizar os demais
envolvidos na transação de compra e venda de cera de carnaúba.
• Neste arrazoado o Sr. Manoel Dourado informa sobre a produção da terra
arrendada, onde afirma que foi retirado pouco mais de 1.500 Kg/ano, e que o
preço do pó de carnaúba girava em torno de R$ 2,50 o quilograma.
• Diante do acima exposto, lavramos o Auto de Infração na pessoa jurídica da
empresa MANOEL DOURADO DE FARIAS, lançado a titulo de omissão de
receita, referente ao ano-calendário de 2003, a Diferença Apurada entre os
valores constantes nas Notas Fiscais/respectivos recibos de pagamento, doc. de
fls. 51 às fls. 111, e os valores oriundos da Atividade Rural, declarado no termo
entregue a esta fiscalização em 24/09/2008, pelo Sr. Manoel Dourado de
Farias, doc. de fls 40.
2. DA IMPUGNAÇÃO.
Irresignada, em 09 de janeiro de 2009, às fls. 154/203, a autuada apresentou a
impugnação do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, alegando, em síntese que:
2.1 Do IRPJ
• Foi realizado termo de intimação para o contribuinte para que este
esclarecesse acerca de vendas de cera de carnaúba. Tal fato ocorrido em
2003, resultado de atividade informal de exploração de cera de carnaúba, não
tinha o autor livros fiscais ou contábeis.
• A atividade extrativista era feita como subsistência juntamente com outros
exploradores.
• O impugnante detinha uma ínfima parte de terreno arrendado na forma de
parceria.
• O montante das vendas inscritas em seu nome nada indicam, pois Manoel, por
ser dos produtores o único que conhecia Fortaleza, e sendo mais ativo, pois
alugava os carros e negociava fretes, era sempre o escolhido para a entrega da
mercadoria.
• Restou provado que não existiu qualquer atividade comercializante, tão pouco
o recorrente apresenta sinais de riqueza exterior, o que demonstra que a
atividade desenvolvida sempre foi a de extrativismo puro e simples para
subsistência, percebendo juntamente com os outros extrativistas somente para
viver.
• O Agente Fiscal, de forma irregular, inscreveu um pequeno extrativista em
CNPJ, dizendo tratar-se de operação comercial, exigindo livros e demais
obrigações de empresa, na forma retroativa, o que permite expor as decisões
arbitrárias do Fisco.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

• A composição das provas nos autos do procedimento administrativo não
refletem ganho tributável, ou melhor, não incide imposto de renda.
• Muitos dos valores atribuídos como geradores de imposto de renda não
passam de mero repasse de ganho de terceiros, que não enseja fato gerador do
tributo, pois o autor ia a fábrica acompanhando a mercadoria que era em
conjunto de todos os extrativistas da região, e quando recebia os valores, estes
eram rateados entre todos de acordo com a quantidade de cera enviada por
cada um. A própria análise da casuística, por parte do Fisco, demonstrou e se
configura em sua narrativa.
• É fato inconteste que muito dos valores não se referem sequer ao contribuinte.
• A Receita Federal, de forma pecaminosa, se valeu única e exclusivamente de
informações de escrituração de ICMS da empresa compradora da cera de
carnaúba para arbitrar lucro, algo manifestamente irregular.
• A fiscalização fez incidir multa exacerbada de 75% sobre o Imposto de Renda
que considerou devido. Impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de
75%, aplicada no auto de infração em lide, por ter caráter confiscatório.
• Mostra-se induvidosa a necessitada de excluir da verba juros de mora a
incidência da Taxa SELIC, por afronta à Constituição Federal e ao principio
da hierarquia das normas legais, tudo por uma questão de economia
processual.
DO PEDIDO.
Pelo exposto, requer o contribuinte o acolhimento da presente impugnação,
assim como, a improcedência da autuação in totum, já que comprovada a não
existência de fato gerador tributário, e de ganho de capital, protestando provar
pelos meios de prova em direito admitidos, operando-se os fins do Principio da
Ampla Defesa e do Contraditório.
Alternativamente, em caso de subsistência do auto, requer, o indeferimento da
multa imputada, para a de menor percentual, assim como o recálculo do valor
de juros. Pede, ainda, a reconfiguração do cálculo do valor tributado, tendo em
vista as despesas apuradas pela ação fiscal.
2.2 Das Contribuições PIS, COFINS e CSLL
Que os pareceres (Soluções de Divergências) no 15 e 16, de 11/03/2005, se
referem às improcedências dos reflexos de PIS e COFINS, quando o regime de
tributação no IRPJ foi o lucro arbitrado. Por extensão, a CSLL Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido, também improcede.
(...)”
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 213 a 223, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Quando a receita bruta conhecida for utilizada como base de cálculo do Lucro
Arbitrado, ao coeficiente de presunção aplicável deve ser acrescido o percentual
de vinte por cento (20%).
IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

Acertado o arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar os livros e
documentos da escrituração da empresa. (RIR/99, art.530, inciso III).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CNPJ. INSCRIÇÃO DE OFÍCIO.
A atividade de compra e venda de mercadoria, realizada de forma habitual e
profissionalmente, com o fim especulativo de lucro, se equipara a de empresa
individual, sujeitando-se o operador, nos termos do inciso II do § 1o do art. 150
do RIR/99, a inscrição no CNPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. A contribuinte apresentou, em 03.06.2014 (e-fl. 225), antes mesmo da ciência
do Acórdão de Impugnação, Recurso Voluntário de e-fls. 226 a 246, onde, após histórico
processual, repisa as alegações já trazidas em sede de impugnação, na forma a seguir resumida:
a) Que a venda de carnaúba em questão era realizada tão somente para fins de
subsistência e que era de titularidade de diversos outros extrativistas, além do Sr. Manoel, sendo
o produto das vendas rateado/dividido entre todos os trabalhadores rurais e que o Sr. Manoel era
somente o designado a realizar a venda e entrega da mercadoria. Assim, rechaça a existência de
atividade empresarial e a necessidade de abertura de empresa individual em nome da Recorrente,
bem como a necessidade de possuir documentação fiscal e contábil, defendendo a
impossibilidade das incidências objeto de autuação;
b) Entende que o contrato de arrendamento anexado aos autos comprovaria, no
mínimo, que a atividade de produção rural não era exercida somente pelo Sr. Manoel Dourado de
Farias, alegando que o fato de constar nos recibos da empresa Cerapeles Ltda. o nome do Sr.
Manuel não implica em dizer que o mesmo realizava atividade empresarial que justificasse a
abertura de empresa e cobrança de tributo;
c) Alega, assim, não ter restado comprovada a disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, visto que o produto da venda se trataria, alegadamente, de movimentação em
nome de terceiros, o que macularia de nulidade a autuação de IRPJ, bem assim de seus reflexos,
alegando violação aos arts. 150, I e 153,III da CRFB, bem como dos arts. 43, I e II do CTN.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

d) Novamente, defende a impossibilidade de utilização dos livros de ICMS da
empresa Cerapeles Ltda. para fins de lançamento, bem como cita as Soluções de Divergência
Cosit no. 15 e 16 como caracterizadoras da impossibilidade de tributação reflexa, a partir da
adoção do arbitramento do lucro.
e) Por fim, repisa a argumentação de violação ao princípio de não confisco, tanto
pela autuação do principal como pelo percentual de multa aplicado, de 75% e repisa, ipsis
litteris, sua argumentação já deduzida em sede de impugnação, no sentido de impossibilidade de
incidência da taxa Selic para os juros de mora.
4. Assim, requer em seu Recurso Voluntário que seja reformado o Acórdão
recorrido, reconhecendo-se a nulidade do auto de infração em exame de IRPJ e de seus reflexos
(PIS, COFINS e CSLL), ou, alternativamente, que sejam anulados os referidos autos reflexos,
haja vista que lavrados em virtude de arbitramento de lucro do débito principal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. A contribuinte apresentou, em 03.06.2014 (e-fl. 225), antes mesmo da ciência
do Acórdão de Impugnação, Recurso Voluntário de e-fls. 226 a 246. Assim, o pleito é
tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à nulidade dos Autos de Infração
6. Acerca da preliminar de nulidade dos autos de infração levantada pela
Recorrente, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha com
todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar de tal nulidade, quando: a) esteja
caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui
entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente
disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
7. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade de quaisquer dos autos de infração litigados, sem
qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o
Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese esposada pelo
Recorrente, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreou a improcedência da impugnação, tudo
em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.
Art. 59
(...)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
8. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do auto de infração), sempre que se puder concluir que no processo
administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade julgadora, de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento da improcedência do lançamento.
9. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente nos
casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
FORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO -
IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado
exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não
existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados
nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
10. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise, todos os autos de
infração foram formalizados por autoridade competente e que, na forma que se segue no presente
voto, a partir da possibilidade deste CARF analisar de forma plena o lançamento realizado, não
resta caracterizado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo contribuinte (ou seja, ao
se admitir o poder deste CARF de decidir a favor do contribuinte quanto ao mérito do
lançamento, sobre o qual se oportunizou ampla defesa).
11. Ainda, nota-se que a contribuinte demonstrou ter plena compreensão e
conhecimento das acusações que lhe foram imputadas, exaustivamente descritas no Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 143 a 148, de forma a se poder concluir ter-lhe sido propiciado o
exercício de sua ampla defesa, seja através da impugnação de e-fls. 154 a 164, seja através do
presente pleito recursal que se analisa, de e-fls. 226 a 246.
12. Resumidamente, a partir do exposto, afasto a alegação de nulidade do Auto de
Infração, e, passo, assim, à análise da insurgência do recurso protocolizado quanto ao mérito da
autuação.
Quanto ao mérito da autuação de IRPJ
13. Inicialmente, nenhum reparo a fazer ao decidido pela autoridade de piso, tanto
quanto à inscrição do ofício contribuinte no CNPJ, como quanto ao arbitramento do lucro aqui
analisado, adotando-se o excerto do Acórdão Recorrido abaixo (expressis verbis, e-fls. 218 a
220) como razões de decidir quanto aos citados temas (impugnados e também objeto de Recurso
Voluntário), com fulcro no permissivo estabelecido pelo art. 57, §3o. do anexo II ao Regimento
Interno deste CARF vigente, e, ressaltando-se, não ter sido adicionada nenhuma prova ou
alegação adicional quanto a estas matérias em sede recursal:
“(...)
Compulsando-se as peças carreadas aos autos pelas partes, verifica-se nos doc.
de fls. 51 a 111 (58/118 numeração eletrônica) que a empresa Cerapeles Ltda,
CNPJ no 07.263.601/000136, adquiriu do Sr. Manoel Dourado de Farias, CPF no
747.824.953/15, de janeiro a setembro de 2003, cera de carnaúba no montante
de R$ 980.955,78.
Por sua vez, a impugnante aduz que a mercadoria comercializada com a
empresa Cerapeles somente uma parte lhe pertencia (parte ínfima segundo suas
palavras) e que o restante era de todos os extrativistas da região, sendo que os
valores recebidos eram rateados entre todos de acordo com a quantidade de cera
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

enviada por cada um. É de se dizer que nenhum documento foi trazido aos
autos para corroborar estas afirmações. (grifei)
Diante do exposto, importante ressaltar que no processo administrativo fiscal,
assim como no judicial, tem-se como regra que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. Assim, do mesmo modo que o Decreto no 70.235/1972
estabelece, em seu artigo 9°, a obrigatoriedade da autoridade fiscal traduzir por
provas os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no
inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Em verdade, este dispositivo legal apenas transfere, para o
processo administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo
Civil, que, em seu artigo 333, ao repartir o ônus probandi, o faz inadmitindo a
mera alegação e a negação geral.
Como já visto, a autoridade fiscal carreou aos autos os documentos de fls.
51 a 111 que demonstram que a empresa Cerapeles Ltda adquiriu do Sr.
Manoel Dourado de Farias, no período compreendido entre janeiro e
setembro de 2003, cera de carnaúba em montante de R$ 980.955,78.
Também, que a impugnante se limitou a explicar como eram realizadas
estas transações, sem no entanto produzir nenhuma prova capaz de se
contrapor aos documentos aos quais a autoridade fiscal fundamentou a
presente exigência. (grifei)
Assim, da análise dos fatos a luz do que dispõe o inciso II do § 1o do art. 150 do
RIR/99, pelo número de operações realizadas é crível assumir que se trata de
uma atividade comercial, caracterizando-se como perfeitamente regular a
inscrição de ofício no CNPJ.
2. Do lucro arbitrado
Como já relatado, a empresa não possui os requisitos indispensáveis para ser
tributada, seja com base no Lucro Real, seja com base no Lucro Presumido.
Desse modo, não restou alternativa à Fiscalização que não o arbitramento dos
lucros da interessada.
Como é sabido, a ausência de escrituração completa ou de Livro Caixa com a
inclusão da movimentação financeira é causa expressa de arbitramento do
lucro, nos termos estritos do inciso III do artigo 530 do RIR/1999,
enquadramento legal do Auto (fls. 122).
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527.
Portanto, equivoca-se a impugnante quando aduz que o arbitramento do lucro
foi irregular.
3. Da base de cálculo e do fato gerador
Conforme auto de infração (fls. 121) e termo de verificação fiscal (fls. 143 e
147) a exigência tem como fundamento a omissão de receita da revenda de
mercadorias do ano-calendário de 2003, uma vez que as operações realizadas
entre o Sr. Manoel Dourado de Farias e a empresa Cerapeles Ltda, em razão da
habitualidade e profissionalismo com que eram realizadas, são equiparadas, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 150 do RIR/99, a de uma empresa individual.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

Quanto a base de cálculo, a apuração do imposto foi efetuada de acordo com os
artigos 532 e 537 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 1999), fls. 122.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento.
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Nenhum reparo, portanto, deve ser feito ao procedimento da autoridade fiscal.
(...)”
14. Em perfeito alinhamento com o acima disposto, esclareça-se, ainda, que não
se trata de tributação por presunção, mas de arbitramento do lucro a partir da receita conhecida,
apurada através dos elementos constantes dos autos (Notas Fiscais e Recibos de e-fls. 58 a 118,
documentos fiscais hábeis, aptos a que se extraia que houve efetiva venda pelo Sr. Manuel), de
forma a ter restado caracterizada a ocorrência da omissão de receita apontada pela autoridade
autuante e os consequentes fato gerador e autuações.
15. As autuações em análise foram, assim, regularmente realizadas a partir do
estabelecido no arts. 150, §1o. inciso II e 530, III, 532 e 537 do RIR/99, uma vez que o
contribuinte, caracterizada a ocorrência de atividade empresarial, não apresentou, após
regularmente intimado, livros fiscais ou contábeis, plenamente obedecida assim a legislação do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica e sem qualquer violação legal, seja ao princípio da
legalidade, seja a qualquer dos dispositivos do Código Tributário Nacional, com os quais, note-
se, os dispositivos aplicados citados, constantes do Regulamento do Imposto de Renda, não
guardam qualquer antinomia.
16. Faço notar, ainda, que o único elemento de prova citado pelo Recorrente foi o
contrato de arrendamento de e-fls. 28 a 30, o qual, quando desacompanhado de quaisquer outros
elementos de prova, não é suficiente para descaracterizar a robusta prova trazida pela autoridade
fiscal, no sentido de todas as aquisições constantes de documentos de e-fls. 58 a 118 terem sido
efetuadas junto ao Sr. Manoel Dourado de Farias, como alienante.
17. Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto ao mérito da autuação
de IRPJ.
Quanto á tributação reflexa
18. Novamente andou bem a decisão de piso, ao estabelecer, de forma escorreita,
que a tributação reflexa aqui realizada decorre de expressa disposição legal, também aqui se
adotando as razões de decidir daquela decisão quanto ao tema, expressis verbis,
“(...)
DRJ:
4. CSLL, PIS e COFINS – Tributação Reflexa.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL decorreram dos mesmos
elementos de prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o caráter reflexivo,
impondo-se a eles a mesma decisão firmada no lançamento principal.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

É o que se depreende da leitura do § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, abaixo transcrito:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/ PASEP. (grifos acrescentados)
Nesse sentido, constatada a omissão de receitas em qualquer modalidade que
seja (por presunção ou por via direta), os valores correspondentes integrarão a
base de cálculo das contribuições.
(...)
19. Quanto aos atos Cosit de nos. 15 e 16, citados pela Recorrente, acrescente-se
que, no caso de omissão de receitas (como se verifica nos presentes autos), na forma acima, a
relação de decorrência entre os lançamentos decorre de expressa disposição legal, restando assim
inafastável.
20. A partir do acima disposto, também de se manter os autos lavrados por força
de tributação reflexa (CSLL, PIS e COFINS), também negando-se provimento ao Recurso nesta
seara.
Quanto ao caráter confiscatório da autuação e da multa de 75% aplicada e
da incidência de Juros Selic.
21. Note-se que tanto a autuação (como já visto) como o percentual de multa
aplicado (75%) decorreram da aplicação de dispositivos da lei tributária em vigor à época do
lançamento (dispositivos citados ás e-fls. 122, 125, 128, 131, 134, 136, 139 e 142), assim, em
plena obediência à natureza vinculada da atividade da autoridade autuante, na forma dos art. 3o.
e 142 do CTN, consoante corretamente defendido pela autoridade recorrida.
22. Assim, incabível que se cogite de afastamento da aplicação de tais dispositivos
no âmbito deste CARF por alegação de inconstitucionalidade (mais especificamente, pela
alegação de violação ao princípio de não-confisco deduzida pela Recorrente ou, ainda, de
quaisquer outros princípios constitucionais citados na peça recursal), na forma já pacificada pela
Súmula CARF no. 02, vinculante a este Colegiado, verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
23. Ainda, também já resta pacificada, no âmbito deste CARF, a possibilidade de
incidência de Juros Selic in casu, na forma da também vinculante Súmula CARF no. 04, in
verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002632/2008-00

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
24. Assim, escorreitas também a aplicação da multa de ofício no percentual de
75% e a incidência de juros Selic sobre o crédito constituído, sendo também de se negar
provimento ao Recurso Voluntário quanto a estes derradeiros temas.
Conclusão
25. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 262
DF CARF MF
Original